Tribunal: TCU
Processo: 038.124/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Tomada de contas especial, oriunda da conversão de solicitação do Congresso Nacional em que se requereu a realização de fiscalização de contrato para o fornecimento de livros didáticos para a Rede Municipal de Ensino do município com utilização de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), instaurada em razão de possível superfaturamento no referido contrato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente da conversão do TC Processo 015.889/2018-1 , nos termos do item 9.3 do Acórdão 2772/2020-TCU-Plenário , e relativa a possível superfaturamento praticado no contrato 15/INEX/004/2017, firmado entre o município de Pinheiro/MA e a empresa Florescer Distribuidora de Livros Educacionais Ltda., para fornecimento de livros didáticos para a Rede Municipal de Ensino, e custeado com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Magno Luís Mendes da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Augusto Cesar Miranda Rodrigues e Carlos Morais de Abreu e pela empresa Florescer Editora e Distribuidora de Livros Educacionais Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas de Augusto Cesar Miranda Rodrigues, Magno Luís Mendes da Silva, Carlos Morais de Abreu, e Florescer Editora e Distribuidora de Livros Educacionais Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, bem como condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, conforme solidariedade indicada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) do Município de Pinheiro/MA, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Débito solidário entre Augusto Cesar Miranda Rodrigues, Magno Luís Mendes da Silva, Carlos Morais de Abreu e Florescer Editora e Distribuidora de Livros Educacionais Ltda.: VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA R$ 136.677,80 4/5/2017 9.3.2. Débito solidário entre os Srs. Augusto Cesar Miranda Rodrigues, Magno Luís Mendes da Silva e Carlos Morais de Abreu: VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA R$ 388.783,40 4/5/2017 9.4. aplicar aos Srs. Augusto Cesar Miranda Rodrigues, Magno Luís Mendes da Silva, Carlos Morais de Abreu e Florescer Editora e Distribuidora de Livros Educacionais Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, conforme quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Augusto Cesar Miranda Rodrigues 200.000,00 Carlos Morais de Abreu 200.000,00 Magno Luís Mendes da Silva 110.000,00 Florescer Editora e Distribuidora de Livros Educacionais Ltda. 30.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão e das peças que o fundamentam: 9.6.1. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Maranhão (MPF/MA), nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6.2. ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA); 9.6.3. aos responsáveis e à Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA, para ciência; 9.6.4. a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atenção à Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 140/2017, de autoria do Deputado Expedito Netto.